Tribunal: TJDFT
Processo: 0718344-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO GERALDO ABUSSAFI DE LIMA (executado) contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0702548-50.2017.8.07.0014) que deferiu o pedido de penhora de percentual de salário do executado agravante à razão de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida mensal recebida a título de vencimento (ID 232781859). Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que a determinação de bloqueio de parte do seu salário é indevida. Defende a impenhorabilidade da remuneração proveniente do trabalho destinada ao sustento do devedor e de sua família, na forma do artigo 833, inciso IV, do CPC. Sustenta que a regra da impenhorabilidade absoluta dos vencimentos somente é relativizada quando se tratar de contratos bancários com pactuação expressa acerca do desconto por consignação, limitado ao percentual de 30% ou quando o débito exequendo possui caráter alimentar, o que não se aplica no presente caso. Aduz que a manutenção da penhora afronta a garantia constitucional da dignidade humana, porquanto pode dificultar ou, até impossibilitar, a sua subsistência e de sua família. Defende a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a penhora sobre o percentual de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos. Preparo regular (IDs 71623998 e 71623997) É o relato do necessário. Decido. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a existência do perigo da demora para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Isso porque não se vislumbra qualquer perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, pois, a própria decisão agravada determinou que a ordem de penhora a ser encaminhada ao órgão pagador do salário do agravante só deveria ser emitida após a preclusão (ID 232781859). Assim, ausente comprovação de perigo de dano ou de iminente risco ao resultado útil do processo, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de maio de 2025. ANA CANTARINO Relatora